Tribunal: CARF
Processo: 10410.724438/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724438/2014-12
ACÓRDÃO
1002-003.481 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S. G. CONFECCOES LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DIPJ. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre o bis in idem quando cada autuação corresponde a
descumprimento de obrigações tributárias originadas de fatos geradores
distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe dava
provimento.
Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(presidente), Miriam Costa Faccin, Fenelon Moscoso de Almeida, Luis Angelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.481 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724438/2014-12
2
RELATÓRIO
Adoto relatório da DRJ/SPO para sintetizar os atos processuais, por bem
representar:
Trata-se de ação fiscal realizada na empresa em epígrafe com a lavratura de
auto de infração de Multa por atraso na entrega de DIPJ (fls. 03-05), relativo ao
anocalendário 2011, com os enquadramentos legais e valores a seguir
discriminados:
Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor em R$
Multa
Regulamentar
Art. 7o, inciso I, da Lei no 10.426/2002,
com redação dada pelo art. 19 da Lei no
11.051/2004
26.887,92
Total

26.887,92
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 07-10), a autoridade fiscal apurou os
fatos a seguir relatados. A empresa era optante do regime "Simples Nacional",
regido pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, desde 01.07.2007,
entretanto através do Ato Declaratório emitido pelo Sr. Delegado da Receita
Federal n° 01 de 16.01.2013, publicado no DOU n ° 215 de 05.11.2013 foi excluída
do regime com efeitos retroativos a partir de 01.01.2010 conforme disposto no
inciso II, do artigo 31 da Lei Complementar n° 123/2006.
A Ação fiscal foi decorrente de divergências constatadas entre o declarado
pela empresa na sua DASN – Declaração Anual do Simples Nacional e os valores
informados pelas Administradoras de Cartões de Crédito na Declaração de
Operações com Cartões de Crédito – DECRED, entregue à Secretaria da Receita
Federal do Brasil com o objetivo de identificar os usuários de seus serviços e os
montantes globais mensalmente movimentados.
Constatou-se que para o ano-calendário de 2011, objeto desta ação fiscal, o
contribuinte permaneceu apurando seus resultados pelo Simples Nacional,
mesmo tendo o impeditivo legal. Por conseguinte, foi solicitada a escrituração
contábil e fiscal específica para o Lucro Real conforme legislação em vigor.
Como estava sujeito ao Lucro Real foi intimado a apresentar as declarações
pertinentes a esse regime, no caso: DIPJ, DACON e DCTF. No caso da DIPJ, a
obrigatoriedade está regulamentada no artigo 4o da IN/RFB no 1.264 de
30.03.2012.
Afirma o auditor-fiscal que o contribuinte não apresentou as declarações e,
no caso específico da DIPJ, sujeita-se a multa regulamentar de 2% ao mês
calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda da pessoa
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.481 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724438/2014-12
3
jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, limitada a 20% por
cento daquele montante, conforme artigo 7°, inciso I, da Lei n° 10.426/2002.
O contribuinte foi cientificado da autuação, em 06/12/2014 (fl.94) e
apresentou em 09/02/2015, a petição de fls.103-104 em que justifica ter
apresentado tempestivamente a presente impugnação, em 19/12/2014, nos
autos do processo de lançamento de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, de no
10410.724040/2014-86.
A impugnação encontra-se anexada às fls. 110-115, cujas alegações se
resumem a seguir.
O autuado alega que os fatos geradores autuados correspondem ao ano
calendário 2011 e o impugnante só teve ciência da exclusão do Simples em
18/12/2013. Desta forma, não estava obrigado a apresentar as declarações
solicitadas.
Acrescenta que, pelo mesmo fato gerador, já foi imposta a cobrança de
multa de ofício, de forma qualificada, no percentual de 150% nos autos de
infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Afirma que houve a cumulação indevida das multas de ofício no percentual
de 150% e 75% sobre os impostos apurados com a aplicada neste auto de infração
em razão da ausência de entrega da DIPJ.
O requerente sustenta que a própria Lei 9.430/96, em seu artigo 44, I, já
contém previsão que a multa de ofício de 75% aplica-se em razão da falta de
recolhimento do imposto e pela falta de declaração, mas não de forma cumulada.
Aduz que a multa regulamentar, ora objeto de impugnação, nada mais é
que uma multa isolada aplicada em face da ausência de prestação de alguma
obrigação acessória por parte do contribuinte. Assim a cumulação de duas multas
sobre um mesmo fato gerador, seria inadmissível, sob pena de bis in idem.
Alega que a norma prevê multas isoladas a serem aplicadas quando não
houver tributo a ser exigido concomitante, e não para punir duplamente o
contribuinte.
A DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação em 03/06/2015, através do Acórdão
16-68.806 - 10a Turma da DRJ/SPO (fls. 139 a 143), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DIPJ. FALTA DE ENTREGA. MULTA REGULAMENTAR. BIS
IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A falta de entrega da DIPJ, quando obrigatória a sua apresentação, sujeita o
contribuinte ao pagamento da multa correspondente. A multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória não se confunde com multa lançada por
descumprimento de obrigação principal.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.481 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724438/2014-12
4
O contribuinte foi cientificado desta decisão em 26/06/2015 (fl 146).
Após o julgado referido, o contribuinte apresentou petição em 16/07/2015 (fls. 148
e 149) solicitando a retificação do número do processo administrativo em impugnação
anteriormente apresentada. Contudo, este erro de digitação na impugnação não foi impedimento
da DRJ/SPO julgá-la, tornando tal petição sem objeto neste momento processual.
Em 22/07/2015 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 187 a 201), com
os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação, como se segue.
Inicialmente, o autuado alega que os fatos geradores correspondem ao
anocalendário 2011 e que só teve ciência da exclusão do Simples em 18/12/2013. Desta forma,
entende que não estava obrigado a apresentar as declarações solicitadas.
Ademais, acrescenta que já foi imposta a cobrança de multa de ofício, de forma
qualificada (percentual de 150%) e não qualificada (percentual de 75%) nos autos de infração de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS. Por esta razão, entende que houve a cumulação indevida das multas de
ofício nos percentuais de 150% e 75% sobre os impostos apurados com a multa aplicada neste
auto de infração em razão da ausência de entrega da DIPJ.
O requerente argumenta que a própria Lei 9.430/96, em seu artigo 44, I, já contém
previsão que a multa de ofício de 75% aplica-se em razão da falta de recolhimento do imposto e
pela falta de declaração, mas não de forma cumulada.
Aduz que a multa regulamentar, ora objeto de recurso voluntário, nada mais é que
uma multa isolada aplicada em face da ausência de prestação de alguma obrigação acessória.
Assim a cumulação de duas multas sobre um mesmo fato gerador seria inadmissível, sob pena de
bis in idem. Segundo o contribuinte, a norma prevê multas isoladas a serem aplicadas quando não
houver tributo a ser exigido concomitante, e não para punir duplamente o contribuinte.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 16-68.806 - 10a Turma da DRJ/SPO se deu em 26/06/2015 (fl.
146), sendo o recurso voluntário apresentado em 22/07/2015 (fls 187 a 201). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.481 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724438/2014-12
5
Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário contra Impugnação julgada improcedente, que teve
por objeto a contestação da lavratura de auto de infração de multa por atraso na entrega de DIPJ
(fls. 03-05).
Em bem verdade, o contribuinte peticionou o mesmo recurso apresentado quando
da impugnação, só alterando a primeira página (direcionando a petição ao CARF). É de tal sorte
que a data presente no Recurso Voluntário (fl. 193) é 22/07/2014, período bem anterior ao
julgamento a quo.
De toda sorte, analisando o mérito do recurso, primeiramente o interessado suscita
não estar obrigado a entregar a DIPJ para o ano de 2011. Contudo, não merece prosperar tal
argumento. O contribuinte fora do SIMPLES no ano de 2011. Mas o Ato Declaratório Executivo no
1, de 16/01/2013, da DRF Maceió (fl. 64), no seu art. 2o dispõe que os efeitos da exclusão
ocorreram a partir de 1o de janeiro de 2010. Conforme a decisão a quo, não consta apresentação
de manifestação de inconformidade contra o referido Ato Declaratório de Exclusão do Simples. Ao
mesmo tempo, o contribuinte não informa ter feito tal contestação, nem traz aos autos nenhum
documento que a demonstre.
Portanto, no ano-calendário 2011 o contribuinte não se encontrava mais
enquadrado no regime tributário do Simples Nacional, estando obrigado a entregar a DIPJ
referida.
Ademais, o contribuinte acrescenta que houve cumulação indevida de multa de
ofício aplicada nos autos do processo 10410.724040/2014-86 com o presente lançamento de
multa por atraso na entrega de DIPJ do ano-calendário 2011. Isso implicaria em bis in idem.
Não merece também prosperar o argumento do contribuinte. Bis in idem ocorreria
se houvessem duas multas aplicadas com a mesma base de cálculo. A base de cálculo da multa de
ofício lançado no auto principal, processo no 10410.724040/2014-86, foi aplicada pelo
descumprimento de obrigação tributária principal, conforme previsto no artigo 44, inciso I e §1o,
da Lei no 9.430/1996 vigente à época:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.481 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724438/2014-12
6
Já a multa constante neste processo é referente ao descumprimento de obrigação
acessória (atraso na entrega de DIPJ), com base no art. 7o, inciso I, da Lei no 10.426/2002 (vigente
à época):
Art. 7o. O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I- de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente
pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
Logo, não se pode falar em multas por fatos idênticos, como alega o contribuinte.
E esse tem sido o entendimento deste Conselho em casos similares:
Acórdão no 1003-000.563 – Turma Extraordinária / 3a Turma
Sessão de 09 de abril de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
(...)
DECLARAÇÃO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre o bis in idem quando cada autuação corresponde a descumprimento
de obrigações tributária originadas de fatos geradores distintos.
Acórdão no 3002-001.616 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 12 de novembro de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DACON. FALTA DE ENTREGA. MULTA REGULAMENTAR.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A falta de entrega do DACON, quando obrigatória a sua apresentação, sujeita o
contribuinte ao pagamento da multa correspondente. A multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a multa lançada
por descumprimento de obrigação principal.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.481 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724438/2014-12
7
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 211
DF CARF MF
Original